Tribunal: TJBA
Processo: 8068082-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068082-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANE BARBOSA SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SCR/SISBACEN. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por consumidora contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, relativa à inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) por instituição financeira.

2. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de apreciar a tese principal do recurso de apelação, consistente na ilicitude da manutenção de informação de dívida prescrita no SCR, em afronta ao art. 43, § 1º, do CDC e à Súmula 323 do STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de apreciar tese essencial, manutenção de dívida prescrita no SCR/SISBACEN, configurando omissão sanável em embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

5. Constatou-se que o acórdão embargado
limitou-se
a examinar a ausência de notificação prévia da inscrição, sem enfrentar a alegação de manutenção indevida de informação negativa relativa a débito prescrito.

6. O próprio julgado reconheceu que a anotação questionada consta desde abril de 2014, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no art. 43, § 1º, do CDC, cuja observância é de ordem pública.

7. A omissão identificada é relevante, pois a licitude da manutenção de registro de dívida prescrita impacta diretamente a solução da controvérsia, impondo o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para anular o acórdão e determinar novo julgamento da apelação.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e determinar a anulação do acórdão embargado e do voto respectivo, a fim de que a apelação seja novamente julgada, apreciando-se expressamente a tese de manutenção indevida de dívida prescrita no SCR/SISBACEN.

Tese de julgamento: “Configura omissão relevante a ausência de apreciação da tese de manutenção indevida de informação negativa relativa
a

dívida prescrita em cadastro de crédito, impondo-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para determinar novo julgamento da apelação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 43, § 1º; CC, art. 206; CF, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 323; STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.09.2014; STJ,
A
gInt

no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração nº 8068082-89.2024.8.05.0001, em que figura como embargante
ADRIANE BARBOSA SANTOS
e como embargado
MIDWAY S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e determinar a anulação do acórdão embargado e do voto respectivo, a fim de que seja realizado novo julgamento da apelação, conforme as razões adiante expostas.

Salvador,.